Tribunal: TJDFT
Processo: 0714635-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 90, “caput”, do Código de Processo Civil, preconiza que se o autor desiste da ação, deve arcar com as despesas processuais, inclusive suportar os honorários advocatícios da parte adversa se requerida depois da citação. No caso vertente, o réu apelado foi citado, constitui advogado e ofereceu contestação, sendo de rigor a condenação do desistente em honorários de sucumbência.
2. Segundo orienta o princípio da causalidade, afigura-se como consequência lógica da desistência da ação processual pelo autor, após a citação da parte adversa, o dever de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios em prol da outra parte, pois deu causa à instauração do processo e por configurar regra geral de distribuição dos ônus de sucumbência.
3. Recurso conhecido e não provido.